Tribunal: STF
Processo: ARE 1505805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PEDIDOS RECURSAIS PARA (I) INTIMAÇÃO PESSOAL DOS GESTORES DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS E (II) APLICAÇÃO DE SANÇÕES DIVERSAS DA PENA PECUNIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. MÉRITO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS GESTORES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E DEMAIS SANÇÕES PROCESSUAIS (ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ). NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS SANÇÕES DEPENDE DE AÇÃO PRÓPRIA EM FACE DOS GESTORES, NA MEDIDA EM QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, EM HOMENAGEM AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RAZOABILIDADE DA DECISÃO QUE NÃO APLICOU, POR ORA, SANÇÕES DIVERSAS DA MULTA PECUNIÁRIA. NOS AUTOS PRINCIPAIS, A PARTE EXECUTADA VEM SE MANIFESTANDO NO SENTIDO DE QUE CUMPRIU, AO MENOS PARCIALMENTE, AS MEDIDAS QUE LHES FORAM IMPOSTAS, FATO IMPUGNADO PELA PARTE EXEQUENTE, ORA AGRAVANTE. PORTANTO, O QUE SE PERCEBE É QUE HÁ UMA CONTROVÉRSIA ACERCA DO EVENTUAL CUMPRIMENTO (AINDA QUE PARCIAL) DAS OBRIGAÇÕES DELINEADAS NO ACÓRDÃO EXEQUENDO, O QUE EXIGIRÁ DO JUÍZO A QUO A APRECIAÇÃO DE TAIS QUESTÕES, QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTE INCONTROVERSA QUE REVELA A INSALUBRIDADE ATUAL DO CAI – BELFORT ROXO. ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA QUE PROÍBE A ADMISSÃO DE NOVOS INTERNOS NO CAI – BELFORT ROXO, ENQUANTO NÃO CUMPRIDAS AS MEDIDAS DETERMINADAS DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, MEDIDA ESTA DE EXEQUIBILIDADE IMEDIATA E NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente